Tribunal: TJDFT
Processo: 0733423-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
3. Não havendo comprovação inequívoca de alteração na condição econômico/financeira do alimentante, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, devendo, portanto, ser integralmente mantidos.
4. Recursos conhecidos. Apelo do autor improvido e da ré provido.